Tribunal: TJES
Processo: 0003343-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003343-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003343-98.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OMISSÃO NO TOCANTE À FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO PELA TAXA IPCA ATÉ A CITAÇÃO E, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto em ação regressiva, confirmando a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora; e, em caso positivo, (ii) definir os parâmetros aplicáveis para atualização do valor da condenação, considerando a legislação vigente e a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A matéria relativa à fixação dos índices de correção monetária e juros moratórios, embora não impugnada no apelo anterior, pode ser analisada em sede de embargos declaratórios, por tratar-se de questão de ordem pública.

4. O art. 389, parágrafo único, do Código Civil, determina a aplicação do IPCA como índice de atualização monetária, salvo convenção ou previsão legal específica.

5. O art. 406, § 1º, do Código Civil estabelece que, a partir da citação, aplica-se a taxa Selic, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

1. A correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, desde o efetivo prejuízo até a data da citação.

2. A partir da citação, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ED nº 0016571-55.2016.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19/09/2024; TJ-SE, ED nº 00163685520168250001, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 08/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. acórdão (ID 9996865), o qual negou provimento ao apelo interposto no âmbito da ação regressiva em que contende em face de
ACE SEGURADORA S.A.

Como se depreende do aresto objurgado, este Colegiado rejeitou as teses da Apelante/Embargante, confirmando a sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da seguradora, em sede de ação de regresso.

Em sede de embargos declaratórios, a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão no que concerne à aplicação da Lei n. 14.905/2024; tendo a parte embargada concordado com a tese recursal.

Pois bem.

Verifico que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, embora tenha fixado os marcos de incidência de correção monetária e juros de mora, foi silente com relação aos índices aplicáveis para cada encargo.

Com efeito, em que pese o capítulo da sentença alusivo à correção monetária e aos juros moratórios não tenha sido impugnado pelo Apelante em seu recurso anterior, a questão pode ser esclarecida nesta ocasião, porquanto se trata de matéria de ordem pública, destacando-se ainda que, no caso, o processo ainda está na fase de conhecimento.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência pátria, a seguir ilustrada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – acórdão que reformou parcialmente a sentença, reduzindo o valor da indenização por danos morais – a
legação de omissão em relação à fixação dos índices de juros e correção monetária
, pugnando pela aplicação dos mesmos índices da fazenda pública -
MATÉRIA NÃO ALEGADA NO APELO, MAS QUE DEVE SER ANALISADO - ORDEM PÚBLICA
- PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Embargos de Declaração Nº 202100722478 - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 30/09/2021) [...] (TJ-SE - ED: 00163685520168250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 08/09/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Dito isso, sendo o presente julgamento o momento da definição dos parâmetros a serem observados para fins de atualização monetária da condenação, é devida a aplicação da legislação em vigor,
in verbis:

Código Civil

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Assim sendo, em conformidade com os marcos temporais acertadamente fixados na sentença, entendo que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, sendo devida desde o desembolso até a data da citação, momento a partir do qual, por serem também devidos os juros moratórios, deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que engloba ambos os encargos, consoante remansosa jurisprudência deste Sodalício,
e.g.
:

[...] Embargos de Declaração conhecidos acolhidos para sanar omissão, passando a constar que, e
m relação aos danos materiais, a correção monetária deve se dar a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA; art. 389 CC), até a citação (S. 54 STJ e art. 398 CC), momento no qual deve incidir a taxa SELIC, que engloba tanto os juros, quanto a correção monetária (art. 406 CC)
. [...] (TJES. 0016571-55.2016.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 19/09/2024)

Isso posto, concluo pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação alhures.

Diante do exposto,

sem delongas, conheço dos embargos declaratórios opostos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para determinar que, sobre o valor da condenação deverá incidir a correção monetária, a ser calculada com base no IPCA (art. 389, p.ú., CC), sendo devida desde o desembolso até a data da citação, momento a partir do qual, por serem também devidos os juros moratórios, deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic (art. 406, CC), que engloba ambos os encargos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2025 às 14:52:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55156823012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.